Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0714931-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE VENANCIO POGGI JEGER, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., DENISE VENANCIO POGGI JEGER Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante da inércia dos sucessores e do viúvo em promoverem a substituição processual da exequente pelo correlato espólio, tendo em conta seu óbito, ao douto patrono que acorrera aos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a substituição necessária, e indispensável à retomada do curso processual, ficando assinalado, desde logo, que, decorrido esse interstício sem manifestação, deverá o viúvo supérstite, presumivelmente administrador provisório do correlato espólio, ser intimado pessoalmente para impulsionar o curso processual naquela conformação, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator